Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-08.2021.8.11.0049
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002458-08.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL DE JESUS NEVES - CPF: 711.347.515-91 (APELANTE), BIANCA DE CARVALHO MARANHAO - CPF: 880.295.731-20 (ADVOGADO), CRISTIANE CHMARA DA MATA NEVES - CPF: 586.350.501-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA - CPF: 769.388.831-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Propriedade do bem não comprovada. Nexo causal entre o dano e a conduta da ré não demonstrado. Ausência de elementos probatórios robustos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da propriedade do veículo danificado e da inexistência de provas suficientes para estabelecer o nexo causal entre o evento danoso e a conduta da ré.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve comprovação da propriedade do bem móvel supostamente danificado; (ii) analisar se estão presentes elementos probatórios suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o incêndio ocorrido e a conduta da requerida.

III. Razões de decidir

3. Não há comprovação idônea da propriedade do caminhão mencionado na inicial, visto que o contrato de compra e venda apresentado apresenta incongruências temporais com o registro público de titularidade do veículo.

IV. Dispositivo

4. Recurso de apelação desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MANOEL DE JESUS NEVES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais”
” (Proc. nº 1002458-08.2021.8.11.0049), ajuizada contra a apelante por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou improcedente o pedido, e condenou o autor ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 248820162).

O apelante afirma que, em 20.08.2021, por volta de 14h00min, estacionou o caminhão Mercedez Benz/L 1214, placa CCY-6649, 1995/1996, embaixo da rede elétrica mantida pela requerida, em uma propriedade localizada na zona rural de Vila Rica, quando então, em razão da quebra da haste de um poste de energia elétrica sob a responsabilidade da apelada, o veículo pegou fogo.

Alega que não deve prevalecer a conclusão da sentença de que a propriedade do bem não restou comprovada, afinal, o instrumento contratual de compra e venda do veículo é suficiente para provar a propriedade, sendo o registro do veículo no Detran mera formalidade que poucas vezes é seguida no país.

Ademais, não há falar em falta de comprovação do nexo causal, pois vigora entre as partes relação de consumo, e, no caso, restou comprovado a conduta omissiva da requerida, que admitiu em audiência de instrução que não eram realizadas fiscalizações no local, pois essa medida só é adotada pela empresa em caso de frequentes solicitações.

Em outra frente, alega que não restou provado pela requerida que havia proibição de estacionar no local; ademais, não há como dizer que o veículo causou o rompimento do fio, pois a própria testemunha da requerida confirmou que a altura do caminhão não atingia o fio.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente o pedido autoral (cf. Id. n. 248819182).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº

248820165, alegando que o apelo viola o princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“
(...)
De rigor seja acolhida a preliminar de
ilegitimidade
ativa do autor.

E sabido que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição.

Nesse aspecto, segundo consta do contrato de compra e venda anexado à inicial, no dia
4.6.2019
, o autor teria adquirido o veículo de Victoria Aretha Rios.

Ocorre que, conforme certidão de registro de veículo retirada do sítio eletrônico do DETRAN/MT, a vendedora Victoria Aretha Rios teria adquirido o veículo no dia
6.11.2020
.

Nesse cenário, questiona-se como o autor teria adquirido o veículo de Victoria Aretha Rios antes mesmo de ela ter a propriedade do bem, conforme atesta o registro público do DETRAN/MT.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 1267 do Código Civil, a propriedade de um bem móvel é transmitida pela tradição, ou seja, pela entrega do bem a alguém ou pela efetiva transferência da coisa. A posse direta do bem móvel faz presumir a propriedade.

A transferência da titularidade dos veículos automotores junto ao órgão de trânsito é um ato de natureza meramente administrativa, que nem sempre guarda correspondência com a situação da propriedade. O registro no órgão de trânsito é imposto como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a transferência seja oponível a terceiros que, por alguma circunstância, possam ser prejudicados diretamente pela ausência de registro.

No caso, não deve ser desconsiderada a contradição em relação aos dados apresentados pelo registo público, conforme apontado pela requerida.

O autor, por sua vez, nada esclareceu sobre a divergência, apresentando eventual justificativa para que a data do contrato de compra e tenha sido anterior à aquisição do bem por Victoria Aretha Rios.

Em conclusão, não há certeza de quem é o efetivo proprietário do bem indicado na inicial.

Mesmo que ultrapassada a preliminar, no mérito, o pedido inicial também é
improcedente
.

Não há prova suficiente do
nexo de causalidade
entre o incêndio, o fio condutor de eletricidade e os danos suportados pelo autor.

Consta da inicial que teria ocorrido o rompimento do fio de energia, causado pela quebra do respectivo poste.

Inobstante a isso, as próprias fotos apresentadas pelo autor demostram que não houve rompimento do fio de energia, e tampouco queda do poste de sustentação (id. 72881297).

É certo que houve forte temporal no local no dia do fato, conforme alegado pelas partes e reconhecido pelas testemunhas.

A própria testemunha arrolada pelo autor não sabe precisar a origem do incêndio, conforme termo de mídia que consta dos atos.

A testemunha arrolada pela requerida, técnica de manutenção da rede, afirmou que realizou vistoria no local e não foi constatou o rompimento do fio de energia no local dos fatos.

Não e possível concluir, com segurança, se o incêndio que deu origem aos prejuízos do autor foi causado por evento da natureza ou por má prestação de serviço pela requerida, mesmo que considerada a qualidade de consumidor equiparado (responsabilidade objetiva prevista no CDC).

Assim sendo, constata-se a inexistência de provas acerca da falha na prestação do serviço público que permita o acolhimento da pretensão indenizatória.

Embora da relação de consumo e, por consequência, da responsabilidade objetiva da fornecedora de energia, não se pode ignorar que competia ao requerente comprovar o nexo causal entre a suposta queda do fio com o prejuízo material, o que não se vislumbra nos autos.

Em matéria de ônus da prova (seja da existência do dano, da relação de causalidade entre o dano e a conduta do agente, e da culpa) é de se lembrar que, se o autor não demonstra o fato constitutivo do direito invocado, o réu não pode ser condenado por dedução, ilação ou presunção.
(...)” (cf. Id. n. 248820162).

O recurso interposto pelo apelante apresenta falhas que beiram a violação ao princípio da dialeticidade, essencial à admissibilidade recursal, afinal, o magistrado prolator da sentença recorrida expressamente fundamentou que a ausência de comprovação da propriedade do veículo automotor não decorre da inexistência de transferência junto ao órgão de trânsito competente, afinal, a transferência da titularidade dos veículos automotores junto ao DETRAN constitui ato de natureza meramente administrativa, porém, no presente caso, o contrato de compra e venda apresentado pelo apelante indica que o autor teria adquirido o veículo de Victoria Aretha Rios em 04 de junho de 2019, todavia, conforme certidão de registro de veículo extraída do sítio eletrônico do DETRAN/MT, a referida vendedora somente passou a ser titular do bem em 06 de novembro de 2020, o que compromete substancialmente a credibilidade da prova da propriedade apresentada.

Esse aspecto, que é essencial à controvérsia, não foi devidamente enfrentado ou esclarecido no apelo, revelando a fragilidade dos fundamentos recursais, de modo que deve ser mantida a conclusão da sentença de que o autor sequer provou a propriedade do bem.

Por outro lado, ainda que o autor tivesse provado a propriedade sobre o bem, seria muito forçado dizer que houve prova dos fatos narrados, afinal, o boletim de ocorrência lavrado em 02 de setembro de 2021, bem como as fotografias de um caminhão queimado, que, conforme sustentado pelo apelante, sequer foram tiradas no local onde supostamente ocorreram os fatos alegados, mostram-se insuficientes para respaldar a procedência do pedido formulado pelo autor.

Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado ao caso em questão, o que implica certa flexibilização na análise probatória em benefício do consumidor, é imprescindível que o autor apresente ao menos indícios mais robustos de suas alegações, que possam conferir verossimilhança mínima aos fatos narrados.

No presente caso, o boletim de ocorrência constitui mera declaração unilateral, não sendo dotado de presunção absoluta de veracidade, especialmente diante da controvérsia acerca da autenticidade e vinculação das fotografias ao cenário dos eventos descritos. Tal fragilidade probatória impede a formação de um juízo de certeza necessário para a procedência da pretensão autoral.

Assim, a ausência de elementos probatórios mais consistentes compromete a base das alegações do autor, inviabilizando a satisfação dos pressupostos exigidos para a condenação pleiteada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e majoro para 15% o percentual dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Custas recursais pelo apelante, sem prejuízo ao benefício da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025